Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO DF. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. EC 113/2021. RE 870.947/SE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor público, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Distrito Federal. A controvérsia decorre do reconhecimento judicial da obrigação do Distrito Federal de implementar reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com efeitos retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São três: (i) definir se a existência de ação rescisória ajuizada autoriza a suspensão da execução individual (prejudicialidade externa); (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por ausência de previsão orçamentária; (iii) verificar a legalidade da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da EC 113/2021 e Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de ação rescisória, desacompanhada de tutela provisória concedida, não acarreta suspensão da execução lastreada em título judicial transitado em julgado, conforme previsto no art. 969 do CPC, ainda mais quando sequer conhecida pela Câmara.
4. A alegação de inexigibilidade do título por ausência de dotação orçamentária foi debatida e rejeitada no julgamento da ação coletiva, estando acobertada pela coisa julgada.
5. A tese de lesão ao erário em razão de possível procedência futura da ação rescisória não justifica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença.
6. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo principal, correção monetária e juros de mora anteriores, está em conformidade com a Resolução CNJ no 303/2019 (alterada pela Resolução no 448/2022), não configurando anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A simples existência de ação rescisória, sem tutela provisória deferida, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença fundada em título executivo judicial transitado em julgado. 2. A discussão sobre a exigibilidade do título, com base em ausência de previsão orçamentária, não pode ser renovada na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como índice de atualização de débitos da Fazenda Pública, conforme EC 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, sendo legítima sua incidência sobre o montante consolidado da dívida”.